Tribunal: TJSP
Processo: 2246122-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
CONFISSÃO - Agravante que noutros autos outorgou procuração confessando residir no endereço em que ocorreu a citação - Endereço que foi corretamente indicado pelo recorrido - Inteligência do disposto no artigo 248, § 4o e 398, ambos do Código de Processo Civil - Sequer impugnado o fundamento de que o período da locação é distinto da data em que houve a citação, validamente realizada - Decisão

Ementa:
CONFISSÃO - Agravante que noutros autos outorgou procuração confessando residir no endereço em que ocorreu a citação - Endereço que foi corretamente indicado pelo recorrido - Inteligência do disposto no artigo 248, § 4o e 398, ambos do Código de Processo Civil - Sequer impugnado o fundamento de que o período da locação é distinto da data em que houve a citação, validamente realizada - Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento desprovido.